Tribunal: TJSP
Processo: 2066239-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066239-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é impetrante MARCIO
ALBERTINI DE SA e Paciente EDSON VIANA BERTACINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066239-54.2020.8.26.0000 -Voto no 35699
2
HABEAS CORPUS no: 2066239-54.2020.8.26.0000 VOTO no 35.699
COMARCA: OSVALDO CRUZ
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA
AÇÃO PENAL no: 1500097-68.2020.8.26.0407
IMPETRANTE: MARCIO ALBERTINI DE SÁ
PACIENTE: EDSON VIANA BERTACINI
HABEAS CORPUS
HABEAS CORPUS
ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06

RECOMENDAÇÃO No 62/2020 COLOCAÇÃO EM LIBERDADE CONHECIMENTO
IMPOSSIBILIDADE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONCESSÃO DE LIBERDADE IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTADA
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.
O advogado Marcio Albertini de Sá impetra o presente
habeas corpus, com pedido de liminar, alegando que EDSON VIANA
BERTACINI sofre constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz da 2a
Vara da Comarca de OSVALDO CRUZ que, nos autos da Ação Penal no
1500097-68.2020.8.26.0407, em que se viu denunciado pela prática do
crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.340/06, converteu sua prisão em
flagrante em preventiva.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente faz
jus à liberdade provisória em razão da pandemia causada pelo COVID-19 e
pelas condições insalubres dos estabelecimentos prisionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066239-54.2020.8.26.0000 -Voto no 35699
3
Sustenta, ainda, que não se fazem presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no artigo 312, do
Código de Processo Penal e que a decisão atacada não mencionou fatos
concretos que justificassem a necessidade de sua manutenção no cárcere.
Postula a concessão da ordem, para que seja concedida
ao paciente liberdade provisória com ou sem a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão.
A liminar foi indeferida.
A
autoridade
apontada
como
coatora
prestou
informações e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente EDSON VIANA BERTACINI foi denunciado
porque no dia 23 de janeiro de 2020, por volta das 13:20 horas, na Rua
Aguia, no 39, Cidade e Comarca de Osvaldo Cruz, guardava e mantinha
em depósito, para fins de tráfico, 2 (duas) porções de maconha, pesando
10g. (dez gramas).
Consta, ainda, que mesmo dia, mas a Rua Condor, no
52, Cidade e Comarca de Osvaldo Cruz, o paciente guardava e mantinha
em depósito, para fins de tráfico, 1 (um) tijolo de maconha, pesando 337g.
(trezentos e trinta e sete) gramas.
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade
apontada como coatora, os autos aguardavam a realização de audiência
designada para o dia 02 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066239-54.2020.8.26.0000 -Voto no 35699
4
De acordo com informações extraídas dos registros
eletrônicos desta Corte, a audiência não foi realizada e se aguarda o
retorno do expediente forense para designação de nova data para a
efetivação do referido ato.
Inicialmente, não se conhece da pretensão buscando a
soltura do paciente com fundamento na pandemia causada pelo
COVID-19, uma vez que não há nesta impetração documento
comprovando que a questão foi enfrentada pelo Juízo “a quo”.
Assinala-se, também, que a decisão atacada se
encontra adequadamente fundamentada, nos seguintes termos (fls.
112/114): com
“(...) verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes de autoria (...).
As circunstâncias pessoais não lhe são favoráveis o que impede a
fixação de medidas cautelares, insuficientes para evitar a prática de novas infrações, do que
se extrai de sua folha de antecedentes criminais (pags. 42/58 e 59/64), da qual se verifica várias
passagens policiais pela prática de crimes diversos, inclusive tráfico de drogas, com
condenação transitada em julgado.
Dessa forma, essas circunstâncias evidenciam que a prisão
preventiva é necessária para a garantia da ordem pública e para a conveniência da
instrução criminal, o que justifica a conversão do flagrante.
Consigna-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao
hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. Lembra-se que se trata de
crime grave, que vem causando temor à população, em razão de estar relacionado ao
aumento da violência e criminalidade e tem sido a grande fonte de desestabilização das
relações familiares e sociais, gerando ainda, grande problema de ordem de saúde
pública em razão do crescente número de dependentes químicos (...).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066239-54.2020.8.26.0000 -Voto no 35699
5
Portanto, plenamente justificada a custódia cautelar do
paciente, que foi surpreendido na posse de expressiva quantidade de
entorpecentes e registra condenação transitada em julgado pelo mesmo
crime de que tratam estes autos.
Diante do exposto, se conhece parcialmente da presente
impetração e, nesta parte, denega-se a ordem.

MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora